Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706501-27.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BRITO DE MORAIS APELADO: DOMINGOS VIEIRA MOREIRA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Carlos Brito de Morais contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que julgou procedente, em parte, os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais, nos termos do art. 487, I do CPC (ID no 67349252). 2. A sentença de ID no 67349252 foi parcialmente integrada na resposta aos embargos de declaração (ID no 67349274). 3. Diante da sucumbência recíproca, o autor (apelado) e o réu (apelante) foram condenados na proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o do CPC. 4. Suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, ante a gratuidade de justiça concedida. 5. O réu/apelante pede a concessão da gratuidade de justiça no recurso, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 6. É o necessário. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 8. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 9. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 11. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. Registro que não foram juntados documentos na primeira instância e mesmo que o apelante faça jus à gratuidade de justiça, os seus efeitos não podem retroagir. 12. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 13. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.060,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a manutenção da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 14. Após, retornem-me os autos. 15. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO